Tribunal: TJDFT
Processo: 0706527-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0706527-48.2020.8.07.0003 APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELANTE: CARLOS ALBERTO BARROS DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por CARLOS ALBERTO BARROS DA ROCHA em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de cobrança complementar de indenização securitária – DPVAT movida contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, resolveu o mérito da questão, julgando improcedente o pedido para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 7.762,50 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescida de juros moratórios e de correção monetária, relativa à diferença de valor do seguro obrigatório (DPVAT) por invalidez permanente. Ao constatar a irregularidade da representação da parte autora, ora apelante, ela foi instada a corrigir o referido vício, sob a advertência de não conhecimento do recurso (id 22183763). Embora devidamente intimada (id 22311621), a apelante quedou-se inerte diante da determinação judicial, conforme certidão de id 23257720. Desse modo, descumprida a ordem judicial para regularizar o defeito de representação, impõe-se reconhecer a ausência de pressuposto processual de validade, o qual deve ser reconhecido em qualquer tempo e grau de jurisdição. Ante o exposto, com fulcro no art. 76, § 2o, I, c/c art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 23 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator Drop here!